Tribunal: STF
Processo: Rcl 67850
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição nº 70.796/2024, denominada como agravo interno, apresentada pelo beneficiário da presente reclamação, Luiz Alberto Soares, na qual sustenta nulidade da ação em virtude da ausência de esgotamento das vias ordinárias previamente ao ajuizamento da demanda.



    No mérito, alega ausência de aderência estrita entre o caso concreto e os precedentes trazidos na exordial, uma vez que a relação contratual entre as partes seria fraudulenta, com o intuito de esconder verdadeira relação empregatícia.



    Ao final, requer seja provido o agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 9 (ID cc8bcb99) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão, oportunidade em que o recorrente poderá complementar suas razões recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente